Tribunal: TJDFT
Processo: 0734536-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734536-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, CIRO RICARDO CARDOSO, SONIA REGINA CARDOSO, SILVIO DONIZETH CARDOSO, SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que os agravantes formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, não colacionaram aos autos documentos comprobatórios suficientes de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem a concessão do beneplácito da gratuidade demandada. Diante desse fato e considerando que não foram, no transcurso da relação processual originária, agraciados com a benesse da gratuidade de justiça, não podem ser agraciados com o benefício em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente porque não colacionados quaisquer documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o agravo que interpuseram, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios atuais de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se podem, ou não, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo desde logo. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator